Tribunal: TJMT
Processo: 1058675-56.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058675-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[APPARECIDO MIGUEL MUSCIACCHIO - CPF: 035.782.048-70 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MERAMENTE MANTENEDORA DA CONTA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O CONTRATO IMPUGNADO. DESCONTOS ORIGINADOS EM CONTRATO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO DIVERSA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA QUE NÃO DISPENSA DEMONSTRAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DANOSO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por APPARECIDO MIGUEL MUSCIACCHIO contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos relacionados a descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário sob a rubrica “CONSIGNAÇÃO EMP-BANCO”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco Mercantil do Brasil S.A. possui responsabilidade civil pelos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da parte autora; (ii) estabelecer se a condição de banco mantenedor da conta destinada ao recebimento do benefício previdenciário é suficiente para caracterizar nexo causal e dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade deve ser rejeitada quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

4.

A controvérsia central não reside na validade da contratação do empréstimo consignado, mas na existência de vinculação material entre a instituição financeira demandada e os descontos impugnados.

5.

Os documentos constantes dos autos demonstram que o contrato consignado questionado estava vinculado ao Banco Santander/Olé Consignado, e não ao Banco Mercantil do Brasil S.A.

6.

O histórico de créditos do benefício previdenciário comprova que os descontos tiveram início antes da migração do pagamento do benefício para o Banco Mercantil.

7.

Nos termos do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, os descontos de empréstimo consignado são processados diretamente pelo INSS, responsável pela retenção e repasse dos valores à instituição credora.

8.

O banco mantenedor da conta recebe apenas o valor líquido do benefício previdenciário, sem ingerência sobre a averbação do contrato ou retenção das parcelas consignadas.

9.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige demonstração mínima de nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano alegado.

10.

Não há prova de que o Banco Mercantil tenha participado da contratação, averbação, operacionalização ou recebimento dos valores descontados.

11.

A ausência de vínculo causal inviabiliza a imputação de responsabilidade civil à instituição financeira recorrida.

12.

A improcedência dos pedidos de repetição de indébito e danos morais decorre da inexistência de ato ilícito imputável ao banco demandado.

13.

O reconhecimento da improcedência em relação ao Banco Mercantil não impede eventual discussão contra a instituição efetivamente vinculada ao contrato consignado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condição de banco mantenedor da conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário não implica responsabilidade automática por descontos decorrentes de empréstimo consignado contratado com instituição diversa.

2.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras exige demonstração de nexo causal entre a atividade desempenhada e o dano alegado.

3.

O processamento de descontos consignados previdenciários compete ao INSS, nos termos do art. 6º da Lei nº 10.820/2003.

4.

A ausência de participação da instituição financeira na contratação, averbação ou recebimento dos valores descontados afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 487, I, 85, §11, e 98, §3º; CDC, art. 14, §3º, I; Lei nº 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AC nº 1009326-72.2023.8.11.0003; TJMT, Apelação nº 63258/2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
APPARECIDO MIGUEL MUSCIACCHIO
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alexandre Elias Filho
, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, que a sentença teria analisado equivocadamente a controvérsia ao afastar a responsabilidade da instituição financeira apelada.

Defende que o Banco Mercantil, na qualidade de instituição mantenedora da conta destinada ao recebimento do benefício previdenciário, possuía dever de segurança, fiscalização e diligência quanto às cobranças incidentes sobre a conta do consumidor, especialmente diante da ausência de comprovação inequívoca da contratação.

Sustenta, ainda, que os documentos apresentados seriam unilaterais, sem assinatura ou anuência válida do consumidor, idoso e semi-analfabeto, invocando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras e a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Requer, ao final, a reforma integral da sentença, com procedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, o Banco Mercantil do Brasil S.A. pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento parcial do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos centrais da sentença e, no mérito, pelo desprovimento da insurgência, reiterando a inexistência de qualquer vinculação material entre a instituição financeira recorrida e o contrato consignado questionado.

Sustenta que o desconto decorre de contrato mantido perante o Banco Santander/Ole Consignado, iniciado antes mesmo de o benefício previdenciário passar a ser pago pelo Banco Mercantil, circunstância que afastaria por completo o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR) – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Arguiu a Apelada que o recurso interposto pelo Apelante não deve ser conhecido, pois não há nas razões da apelação a impugnação aos fundamentos da sentença.

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação constitui um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual a parte recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Extrai-se do ensinamento acima a evidência de que a parte apelante

deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

Sobre o tema, o seguinte julgado:

“[...] não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular. [...]
"(TJMT, 2ª Câmara Cível, apelação nº 63258/2012, relatora Desembargadora Marilsen Andrade Addario, Dje 12/12/2012).

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, pois apresentou as razões de seu pedido de reforma, com os fundamentos de fato e de direito, e expresso pedido de que a sentença merece ser reformada.

Além disso, a reiteração de algumas das razões expostas na Primeira Instância, por si só, não impede o conhecimento do recurso, desde que, pela leitura do apelo, seja possível identificar claramente os motivos pelos quais se requer a reforma da sentença.

Deste modo,
rejeito a
preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a parte autora alegou sofrer descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONSIGNAÇÃO EMP-BANCO”, no valor de R$ 25,60, sustentando inexistir contratação válida que legitimasse as deduções, razão pela qual postulou a cessação das cobranças, restituição em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

A instituição financeira requerida apresentou contestação arguindo preliminares de litispendência/conexão, inépcia da inicial, impugnação à gratuidade da justiça, ausência de interesse processual e decadência, sustentando, no mérito, que os descontos combatidos não possuíam qualquer vínculo com o Banco Mercantil do Brasil S.A., mas decorriam de contrato firmado perante o Banco Santander/Ole Consignado.

Sobreveio sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“[...] A lide versa sobre a alegação de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica "
CONSIGNAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCÁRIO", no valor mensal de R$ 25,6
0, os quais a parte demandante afirma não ter contratado e imputa a responsabilidade ao banco requerido,
Banco Mercantil do Brasil S.A.
, por ser a instituição onde atualmente recebe sua aposentadoria.

Contudo, compulsando detidamente os autos, notadamente o
Extrato de Empréstimos Consignados
juntado com a própria inicial (Id. 198409925),
Histórico de Créditos do Benefício
(Id. 198409928) e
Histórico de Contratos Ativos e Suspensos
(Id. 198409926) constata-se a absoluta ausência de nexo causal e de responsabilidade da instituição financeira requerida.

Ao contrário do que narra a inicial, a prova documental é cabal ao demonstrar que o desconto de
R$ 25,60
não foi originado, gerido ou averbado pelo Banco Mercantil do Brasil.

Trata-se, na verdade, do Contrato n.º 218735352, cuja instituição financeira credora é o Banco 33 - Santander Banespa, contrato migrado da instituição financeira OLE CONSIGNADO, em 28/06/2021 (
Id. 198409926 – Página 3
)

O referido documento aponta, com precisão, que o contrato foi incluído em
18/04/2021
, com o
início dos descontos na competência de 05/2021
e término previsto para 04/2028 (84 parcelas), referente a um valor emprestado de R$ 2.150,40 (valor liberado de R$ 1.053,08).

A excludente de responsabilidade da parte requerida torna-se ainda mais evidente ao se analisar a cronologia dos pagamentos do benefício.

O Histórico de Créditos comprova que, na data de início do desconto (maio de 2021), a parte autora recebia sua aposentadoria no
Banco Santander
(
Id. 199654518 – Página 25
)

A transferência do pagamento do benefício para o
Banco Mercantil do Brasil S.A.
ocorreu apenas a partir da
competência de 05/2022
– ou seja, exatamente um ano após o início das deduções impugnadas.

Desta forma, resta cristalino que o banco demandado (Mercantil) figura na presente relação jurídica
exclusivamente como a instituição financeira pagadora do benefício
(banco mantenedor da conta).

A mecânica dos empréstimos consignados previdenciários determina que os descontos são processados e retidos na fonte pelo próprio INSS, que repassa o valor da parcela diretamente ao banco credor (neste caso, o Santander/Olé). Ao banco mantenedor da conta (Mercantil), o INSS repassa apenas o valor líquido da aposentadoria para disponibilização ao segurado.

Logo, o Banco Mercantil do Brasil S.A. não firmou o contrato questionado, não averbou a margem consignável e não recebe os valores descontados mensalmente da rubrica de R$ 25,60. A cobrança foi iniciada antes mesmo de o requerente se tornar cliente da requerida para o recebimento de seu benefício.

Por fim, vale mencionar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, à luz do art. 6º da Lei nº 10.820/2003, nas hipóteses em que o empréstimo consignado é celebrado com instituição financeira diversa daquela em que o aposentado recebe seus proventos, cabe ao INSS a operacionalização, a retenção na fonte e o respectivo repasse dos valores à instituição credora. Nesse sentido:

[...]

Nesse cenário, evidencia-se que o banco requerido atua como mero mantenedor da conta e pagador, recebendo da autarquia previdenciária apenas o montante líquido para disponibilização ao segurado. Não possuindo qualquer incumbência ou ingerência sobre a averbação e o desconto efetuado diretamente na folha de pagamento pelo INSS, afasta-se por completo o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da instituição financeira ré, culminando na total improcedência dos pedidos iniciais.

Ausente qualquer falha na prestação do serviço por parte da instituição requerida, inexiste conduta ilícita que justifique o pleito autoral. Rompido o nexo de causalidade (art. 14, § 3º, I, do CDC), não há que se falar em responsabilidade civil do banco réu, impondo-se a rejeição de todos os pedidos formulados na exordial, tanto no que tange à repetição de indébito (danos materiais) quanto à compensação por danos morais.

Por fim, malgrado o insucesso da pretensão autoral, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé. Isso porque não se vislumbra, no caso concreto, dolo processual ou conduta intencionalmente maliciosa (art. 80 do CPC), inserindo-se o ajuizamento da demanda no regular exercício do direito de ação.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC).

Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, conforme preceitua o artigo 98, § 3º, do CPC.”

Pois bem.

Conforme relatado, a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência, ou não, de responsabilidade civil do Banco Mercantil do Brasil S.A. pelos descontos mensais incidentes sobre o benefício previdenciário da parte autora, sob a rubrica “CONSIGNAÇÃO EMP-BANCO”, no valor de R$ 25,60.

De início, cumpre consignar que, embora a parte apelante desenvolva extensa argumentação acerca da ausência de contratação válida, da inversão do ônus da prova, da vulnerabilidade do consumidor e da insuficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira, a questão nuclear do presente feito antecede, inclusive, a própria discussão acerca da regularidade da contratação.

Isso porque o ponto central da controvérsia não reside propriamente em saber se o empréstimo consignado foi ou não validamente contratado pelo consumidor, mas sim em verificar se o Banco Mercantil do Brasil S.A. possui efetiva vinculação material com o contrato impugnado e, consequentemente, legitimidade causal para responder pelos alegados danos decorrentes dos descontos combatidos.

E, nesse aspecto, a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório const
ante dos autos.

Com efeito, os documentos juntados pela própria parte autora evidenciam que o desconto questionado decorre do Contrato n.º 218735352, vinculado ao Banco 33 – Santander Banespa, oriundo de migração da instituição financeira OLE Consignado, com inclusão em 18/04/2021 e início dos descontos na competência de maio de 2021.

Além disso, o histórico de créditos do benefício previdenciário demonstra que, à época do início das deduções impugnadas, o benefício da parte autora era recebido junto ao Banco Santander, sendo a transferência do pagamento para o Banco Mercantil do Brasil S.A. realizada apenas a partir da competência de maio de 2022, ou seja, aproximadamente um ano após o início dos descontos questionados.

Essa circunstância possui especial relevância jurídica, uma vez que a mecânica operacional dos empréstimos consignados previdenciários não se confunde com lançamentos discricionários realizados unilateralmente pelo banco mantenedor da conta do beneficiário. Nos termos do art. 6º da Lei n.º 10.820/2003, os descontos são processados diretamente pelo órgão previdenciário pagador, que realiza a retenção na fonte e promove o repasse da parcela consignada à instituição financeira credora do contrato.

Nessa lógica operacional, o banco responsável apenas pelo recebimento do crédito líquido do benefício previdenciário não possui ingerência sobre a averbação do empréstimo, sobre a retenção efetuada pelo INSS ou sobre o repasse dos valores à instituição credora.

Foi exatamente essa distinção técnica que a sentença corretamente observou ao concluir que o Banco Mercantil figurava, na hipótese dos autos, unicamente como instituição financeira pagadora do benefício, sem participação na origem do contrato, na averbação da margem consignável ou no recebimento das parcelas descontadas.

A tentativa recursal de deslocar a controvérsia para um suposto dever genérico de fiscalização e segurança da instituição mantenedora da conta igualmente não prospera. Embora seja incontroversa a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas hipóteses de fortuito interno e falha na prestação dos serviços,
tal responsabilização não prescinde da demonstração mínima de nexo causal entre a atividade desempenhada pela instituição demandada e o dano alegadamente suportado pelo consumidor
. Certo é que a objetivação da responsabilidade civil não autoriza imputação automática e irrestrita a qualquer instituição financeira que, por circunstância periférica, mantenha relação bancária com o consumidor.

No caso concreto, não há demonstração de que o Banco Mercantil tenha averbado o contrato, originado a consignação, recebido os valores descontados, operacionalizado a contratação ou praticado qualquer ato comissivo ou omissivo apto a ensejar os descontos combatidos. Ao contrário, toda a documentação constante dos autos converge no sentido de que o contrato consignado estava vinculado a instituição financeira diversa, qual seja, o Banco Santander/Ole Consignado.

Aliás, a própria narrativa recursal acaba, em certa medida, corroborando essa conclusão, na medida em que a parte apelante insiste em afirmar que jamais contratou qualquer empréstimo junto ao Banco Mercantil, circunstância que, longe de fortalecer sua pretensão indenizatória em face da instituição recorrida, reforça justamente a ausência de vinculação contratual direta entre as partes.

Também não prospera a alegação de insuficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira, pois a improcedência da demanda não decorreu de mera ausência de comprovação contratual, mas da incompatibilidade objetiva entre a imputação formulada na inicial e os elementos documentais constantes dos autos, inclusive aqueles produzidos pela própria parte autora.

Em outras palavras, a sentença não reconheceu a regularidade do contrato em favor do Banco Mercantil; reconheceu, isto sim, que o contrato questionado sequer pertencia à instituição financeira demandada.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO EXPRESSAMENTE ADMITIDO PELO AUTOR. DESCONTOS IMPUGNADOS SEM VÍNCULO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. [...] 3. O contrato n.º 10013446563, declarado inexistente na sentença, foi reconhecido de forma inequívoca pelo autor, inexistindo razão jurídica para sua invalidação. 4.
Os descontos impugnados (R$ 56,07) não possuem vínculo comprovado com a instituição financeira apelante, inviabilizando a configuração da responsabilidade civil diante da ausência de nexo causal
. 5.
A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não isenta o consumidor do dever de apresentar elementos mínimos que demonstrem a verossimilhança de suas alegações
. 6. A condenação por danos morais e materiais decorreu de erro de premissa fática e da ausência de demonstração de qualquer ilicitude por parte da instituição ré
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10093267220238110003, Relator.:
MARCOS REGENOLD FERNANDES
, Data de Julgamento: 30/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2025)

Nesse contexto, ausente demonstração mínima de participação causal do Banco Mercantil na origem, operacionalização ou recebimento dos descontos impugnados, inviável a imputação de responsabilidade civil à instituição recorrida.

Por consequência lógica, igualmente improcedentes os pedidos acessórios de restituição de indébito e compensação por danos morais, uma vez que tais pretensões pressupõem demonstração de ato ilícito imputável à parte demandada, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

Ressalte-se, por fim, que o reconhecimento da improcedência em relação ao Banco Mercantil não impede eventual discussão da parte autora em face da instituição financeira efetivamente vinculada ao contrato consignado, caso entenda presentes elementos aptos a demonstrar irregularidade na contratação. O que se revela juridicamente inviável, contudo, é a responsabilização de instituição financeira sem demonstração concreta de participação no evento danoso narrado.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Por conseguinte, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade por se tratar a parte apelante de pessoa beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026